Tribunal: TJMT
Processo: 1039317-18.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039317-18.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ROZINETE DA SILVA - CPF: 031.271.671-05 (AGRAVANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – MANUTENÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL E DA FORMA DE PAGAMENTO ESTIPULADA PELO JUIZ
A QUO
- AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– APLICAÇÃO DE MULTA – ARTIGO 1.021, § 4.o, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Devidamente fundamentados os motivos para a manutenção da
sucumbência recíproca, vez que a Autora pleiteou, além da indenização securitária, a condenação ao pagamento da indenização por danos morais e obteve êxito apenas quanto ao primeiro pedido. Logo, não havia como considerar que o objeto da ação fosse somente o pagamento do seguro DPVAT, o que ensejou a manutenção da sucumbência recíproca.

No que tange à forma de pagamento imposta pelo Juiz singular, é bem verdade que o
caput
do artigo 85 do CPC/15 dispõe sobre a regra geral de sucumbência ao determinar que o vencido pague honorários ao advogado vencedor. Entretanto, quando se tratar de sucumbência recíproca, como na hipótese do autos, a aplicação é pelo artigo 86 do mesmo Diploma Legal, o qual versa que “
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
”, de modo que não vislumbro óbice para o pagamento na forma estipulada pelo Juiz sentenciante, o qual determinou que cada parte arque com o pagamento dos honorários de seu patrono, tendo em vista a sucumbência recíproca.

Sem elementos novos capazes de infirmar a decisão recorrida, deve ela prevalecer em todos os seus termos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 1039317-18.2019.8.11.0041

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
ROZINETE DA SILVA
, visando à
reforma da decisão monocrática que negou provimento ao Apelo e manteve a sucumbência recíproca, bem como a forma de pagamento imposta na instância
a quo
.

Inconformada, a Agravante alega
que não sucumbiu em seus pedidos
e que o objeto desta ação é o recebimento do seguro obrigatório, razão pela qual deve ser afastada tanto a sucumbência recíproca quanto a forma de pagamento estipulada, devendo cada parte arcar com os custos de sua sucumbência.

Sob esses argumentos, pugna pelo provimento do Agravo Interno para que o
decisum
seja reformado nesses termos insurgidos.

Contrarrazões apresentadas no ID. 47921952.

É o relatório.

Cuiabá, 19 de agosto de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A Recorrente interpõe o vertente Agravo em virtude da decisão monocrática que negou provimento ao Apelo e manteve a sucumbência recíproca, bem como a forma de pagamento estipulada pelo Juiz sentenciante.

Eis os termos da decisão agravada:

(...)

As questões trazidas a debate referem-se à indenização de seguro obrigatório DPVAT. Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sob a sistemática de Recursos Repetitivos (REsp 1483620 / SC, REsp 1418347 / MG, REsp 1388030 / MG, REsp 1303038 / RS, REsp 1357813 / RJ, REsp 1246432 / RS, REsp 1098365 / PR e REsp 1120615 / PR) e aprovou Súmulas abrangendo diversos aspectos da indenização securitária obrigatória, de modo que é possível decidir o caso monocraticamente, com base no Verbete Sumular 568 do STJ.

Como é cediço, a sucumbência recíproca caracteriza-se quando cada litigante é, em parte, vencedor e vencido, conforme preceitua o artigo 86 do CPC/15.

Na hipótese, a Autora pleiteou, além da indenização securitária, a condenação ao pagamento da indenização por danos morais e obteve êxito apenas no seguro obrigatório. Logo, não há como considerá-la sucumbente mínima, de modo que o ônus sucumbencial de forma pro rata não comporta reforma.

No que tange aos honorários advocatícios, é cediço que o § 8.o do artigo 85 do CPC/15 estatui que, quando ao condenação ou o proveito econômico for irrisório, a verba honorária deverá ser calculada de forma equitativa.

Entretanto, no caso em apreço, a indenização securitária foi estipulada em R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), quantia que não se mostra ínfima e, por isso, deve ser estipulada consoante regra geral do artigo 85 do CPC/15, verbis: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 2.o - Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação (...)”.

No que se refere ao quantum da verba honorária, vê-se que o Juiz singular fixou em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, o que, de forma pro rata resulta em R$ 1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta reais) para cada litigante. Ao levar em consideração que a ação é de cobrança, com tramitação desde 2019, o trabalho desenvolvido pelos causídicos ao distribuir a demanda, contestar, comparecerem à audiência de conciliação e acompanhar o feito, infere-se que o percentual de 20% (vinte por cento) do valor da condenação, não comporta alteração.

Quanto ao pleito de indenização por dano moral, é sabido que a responsabilidade civil tem fundamento no fato de que ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem.

Essa é a inteligência do artigo 927 do Código Civil, que dispõe que “aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. Para que configure o dever de indenizar advindo da responsabilidade civil, é necessária a demonstração dos seguintes elementos: (i) a conduta do agente (omissiva ou comissiva), (ii) o dano e (iii) o nexo de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e a conduta do agente.

In casu, inexiste demonstração fática dos danos ou prejuízos que a Recorrente teve com a negativa do pagamento administrativo do seguro. Tem-se que a recusa administrativa gerou à Apelante mero aborrecimento, do qual não decorre dever de indenizar.

Para corroborar esse posicionamento, veja-se os seguintes julgados:

Apelação Cível. Ação de Cobrança. Seguros. DPVAT. Dano moral. Observado o caráter compensatório do seguro DPVAT, bem como a inexistência de previsão legal de compensação pecuniária por danos morais decorrentes do acidente de trânsito, vai mantido o juízo de improcedência no ponto. Negaram provimento ao apelo. Unânime. (TJRS. Recurso de Apelação Cível no 70079692463. Rel. Des. Luís Augusto Coelho Braga. 6.a Câmara Cível. Julgado em 28/03/2019. Publicado no DJE em 08/04/2019 – sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. LESÕES DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. FRAUDE PRATICADA PELO APELANTE NÃO DEMONSTRADA. DESPESAS ODONTOLÓGICAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DANO MORAL. DESCABIMENTO. (...) DANO MORAL - Não há falar em dano moral em razão da inércia da seguradora quanto ao pagamento da indenização securitária na esfera administrativa, tendo em vista que a situação não passou do mero aborrecimento enfrentado pelo requerente, não constituindo o fato discutido na lide motivo bastante a ensejar a reparação pretendida, pois não tem o condão de causar lesão aos atributos da personalidade de quem se diz lesado. Ação julgada procedente em parte. Ônus sucumbenciais redimensionados. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (TJRS. Recurso de Apelação Cível no 70075385823. Rel. Des. Sylvio José Costa da Silva Tavares. 6.a Câmara Cível. Julgado em 26/04/2018 – sem grifo no original).

Assim, não há falar em indenização por danos morais. De outro norte, no que tange ao pedido para que a Seguradora deixe de importunar a Apelante em sua residência, os autos carecem de elementos que demonstrem a ocorrência desse assédio, motivo pelo qual também não merece guarida tal pedido.

Por fim, entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito), o que no caso já foi observado.

Com essas considerações,
desprovejo
o Apelo e mantenho a sentença vergastada. Fixo os honorários advocatícios sucumbenciais recursais em R$ 300,00 (trezentos reais), nos termos do artigo 85, §§ 1.o e 2.o do CPC/15, a serem pagos ao patrono do Recorrido. Intimem-se
.

Em suas razões,
a Agravante alega
que não sucumbiu em seus pedidos
e que o objeto desta ação é o recebimento do seguro obrigatório, razão pela qual deve ser afastada tanto a sucumbência recíproca quanto a forma de pagamento estipulada, devendo cada parte arcar com os custos de sua sucumbência.

Consoante se vê da transcrição acima, foram devidamente fundamentados os motivos para a manutenção da
sucumbência recíproca, vez que a Autora pleiteou, além da indenização securitária, a condenação ao pagamento da indenização por danos morais e obteve êxito apenas quanto ao primeiro pedido. Logo, não havia como considerar que o objeto da ação fosse somente o pagamento do seguro DPVAT, o que ensejou a manutenção da sucumbência recíproca.

No que tange à forma de pagamento imposta pelo Juiz singular, é bem verdade que o
caput
do artigo 85 do CPC/15 dispõe sobre a regra geral de sucumbência ao determinar que o vencido pague honorários ao advogado vencedor.

Entretanto, quando se tratar de sucumbência recíproca, como na hipótese do autos, a aplicação é pelo artigo 86 do mesmo Diploma Legal, o qual versa que “
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
”, de modo que não vislumbro óbice para o pagamento na forma estipulada pelo Juiz sentenciante, o qual determinou que cada parte arque com o pagamento dos honorários de seu patrono, tendo em vista a sucumbência recíproca.

Assim, diante da inexistência de impedimento quanto ao modo de pagamento fixado na instância a quo, não há falar em reforma do
decisum
nesse ponto também.

Desse modo, inexistindo elementos novos capazes de infirmar a decisão recorrida, o d
ecisum
enfrentado deve prevalecer em todos os seus termos.

Nesse sentido,
verbis
:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELO DESPROVIDO –
DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM
– RECURSO DESPROVIDO. A discussão acerca da ilegalidade da cobrança do débito, danos morais e o quantum
arbitrado foi suficientemente fundamentada na decisão monocrática
que negou provimento ao recurso de apelação para manter a sentença de procedência dos pedidos iniciais, e
não trazendo a parte recorrente elementos novos capazes de infirmar a decisão recorrida, esta deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos

(TJMT. Recurso de Agravo Interno n.o 0001068-55.2014.8.11.0052. Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario. 2.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 18/12/2019. Publicado no DJE 19/12/2019 – sem grifo no original).

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CÍVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E TAXA JUDICIÁRIA – EXTINÇÃO – ART. 485, IV, CPC/15
– REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO DECIDIDO NA APELAÇÃO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NAS RAZÕES DE APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM –
INADMISSIBILIDADE MANIFESTA – ARTIGO 1.021, § 1o, DO CPC/15 – APLICAÇÃO DE MULTA – ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC/15 – RECURSO INADMITIDO.

Se a parte agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, qual seja, a extinção da ação de Cumprimento de Sentença – ação Civil Pública – Expurgos Inflacionários, em razão da ausência do pagamento das custas e taxa judiciária, trazendo à discussão os mesmos fundamentos apresentados nas razões de apelação, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC/15, o recurso não deve ser admitido. Sendo o recurso manifestamente inadmissível
, deverá ser aplicada a multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/15, a ser arbitrado no momento do julgamento, em caso de unanimidade do acórdão
(TJMT. Recurso de Agravo Interno n.o 0002431-10.2013.8.11.0021. Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario. 2.a Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019. Publicado no DJE 19/12/2019 – sem grifo no original).

Com essas considerações,
nego provimento
ao Agravo Interno e mantenho intacta a decisão agravada.

Tratando-se de decisão unânime, faço a ressalva de que o Recorrente seja condenado a pagar à Recorrida a multa prevista no artigo 1.021, § 4.o do CPC/15, a qual fixo em 3% (três por cento) do valor atualizado da causa, como forma de obstar a interposição de recursos infundados e/ou meramente protelatórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020